Tribunal: TJMT
Processo: 1047880-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047880-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI GUARNIERI WELKER - CPF: 274.232.200-00 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 29/04/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para divergir do seu voto e dar provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora e acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1047880-87.2020.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrida: VALDECI GUARNIERI WELKER.

Data do Julgamento:
11/03/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a permanência do plano de saúde objeto dos autos, e condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. CÔNJUGE SUPÉRSTITE BENEFICIÁRIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO POR VINTE E QUATRO MESES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a reclamante, ora recorrida, pleiteia a manutenção de sua condição de beneficiária no plano de saúde coletivo contratado pelo seu falecido esposo com a empresa recorrente.

2.

Considerando que o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo – no máximo de 24 meses –, previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do Convênio e no regulamento do plano da beneficiária dependente entendo que a Recorrente agiu no exercício regular de seu direito ao considerar encerrada a relação contratual com a recorrida após decorridos vinte e quatro (24) meses do falecimento de seu cônjuge, titular do plano.

3.

Sendo lícita a suspensão do atendimento após o encerramento da vigência do contrato, não é devida compensação por danos morais.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a reclamante, ora recorrida, pleiteia a manutenção de sua condição de beneficiária no plano de saúde coletivo contratado pelo seu falecido esposo com a empresa recorrente.

Narra, na inicial, que após o falecimento do seu esposo a recorrente ofertou a manutenção do plano apenas pelo prazo de 24 meses, após tal prazo o contrato seria cancelado. Assim, requer seja reconhecido o direito de permanecer como beneficiária do plano por prazo indeterminado.

A recorrente, por sua vez, assevera que a legislação de regência (art. 30 da Lei 9.656/98) exige a manutenção do contrato pelo prazo máximo de 24 meses, não havendo qualquer disposição legal que determine a manutenção dos beneficiários por prazo indeterminado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da parte demandada: a) obrigação de fazer consistente na manutenção da Reclamante, por tempo indeterminado e nas mesmas condições, no plano de saúde contratado pelo titular Djoni Adão Welker, mediante pagamento das mensalidades; b) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a ré UNIMED CUIABÁ interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença pra que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 11/03/2022 a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamada com a manutenção da sentença de origem.

Contudo, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Com a devida vênia à autora, a obrigação do Plano de Saúde Empresarial é manter o contrato até 24 meses após o término do vínculo com a empresa conveniada com a operadora do Plano de Saúde, ainda que decorrente de óbito do titular.

Aos planos de saúde aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o daquela lei; pelo art. 35 da Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde; e da Súmula 469 do STJ:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

No caso dos autos trata-se de ação em que a parte autora, cônjuge do titular do plano, falecido em 25/09/2019, postula a sua manutenção no plano de saúde que possuía em decorrência de vínculo empregatício de seu cônjuge.

No entanto, o art. 30, § 1o da Lei 9.656 é clara quanto ao prazo máximo de manutenção da condição de beneficiário após o fim do vínculo contratual com o titular:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ainda que à espécie se apliquem os princípios e as regras do Código de Defesa do Consumidor, dada a clara relação de consumo existente entre as partes, em especial a interpretação mais favorável ao consumidor nos termos do art. 47 do CDC, não há como prosperar a pretensão da parte autora.

Assim, considerando que o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo – no máximo de 24 meses –, previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do Convênio e no regulamento do plano da beneficiária dependente entendo que a Recorrente agiu no exercício regular de seu direito ao considerar encerrada a relação contratual com a recorrida após decorridos vinte e quatro (24) meses do falecimento de seu cônjuge, titular do plano.

No mais, resta prejudicada a pretensão de reparação por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente, nos termos da fundamentação já apresentada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022